Tribunal: STF
Processo: HC 256194
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Henrique Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 983.343/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena aplicada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias- multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em sua modalidade privilegiada, 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a quantidade de entorpecente, por si só, não evidencia sinais de traficância, e, no caso em tela, não é desmedida, sendo perfeitamente compatível com a destinação para consumo pessoal. Sustenta, ainda, que a hipótese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, e, como consequência, a absolvição em razão da atipicidade da conduta, conforme Tema 506 do C. STF.



    Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja o crime de tráfico de drogas desclassificado para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a consequente absolvição em razão da atipicidade da conduta, conforme Tema 506 do STF.  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INPUGNAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 /STJ. IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA PENA JÁ EXTINTA. SÚMULA N. 695/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente a impetração por entender que inexistia qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, tendo em vista que a condenação já havia sido julgada extinta pelo integral cumprimento da pena imposta. A parte agravante não apresentou impugnação específica ao aludido fundamento, limitando-se a reiterar os argumentos e pedidos deduzidos na inicial do habeas corpus. 2. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos, não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram ao não conhecimento da impetração. 3. Inexistindo qualquer risco ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, não há como dar seguimento ao presente mandamus, conforme Súmula n. 695/STF: "Não cabe 'habeas corpus' quando já extinta a pena privativa de liberdade". 4. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 6) 



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram ao não conhecimento da impetração. 



    Assim, "Em obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demanda reexame de provas e corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não bastando para tanto a insurgência genérica à incidência das Súmula 7 e 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.022.553/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). 



    Nesses casos, a ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que não conheceu da impetração, ônus da parte agravante, obsta o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.



    (...)



    Além disso, como dito na decisão agravado, em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, constata-se que a pena imposta na ação penal n. foi julgada extinta pelo seu integral cumprimento em 05/10/2020, in verbis: 



    05/10/2020 - Extinta a Punibilidade por Cumprimento da Pena Acolho o parecer do Ministério Público e declaro extinta a pena privativa nos autos do (s) processo(s) 0005652-75.2018.8.26.0322 pelo integral cumprimento pelo sentenciado Gabriel Henrique Rodrigues. Com relação à pena de multa, não compete a este juízo a execução, tendo em vista a nova redação das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça dada pelo Provimento CG nº 04 /20, verbis: Art. 538-A A ação de execução da pena de multa, que tramitará em autos digitais e apartados, deve ser ajuizada pelo Ministério Público apenas perante a Vara de Execuções Criminais. Ciência ao MP sobre a existência da pena de multa para as providências cabíveis. Arquivem-se os autos com as comunicações de praxe. 



    Desse modo, inexistindo qualquer risco ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente em relação ao referido processo, não há como dar seguimento ao presente mandamus, conforme previsão da Súmula n. 695/STF: "Não cabe 'habeas corpus' quando já extinta a pena privativa de liberdade".



    (...)



    Desse modo, não se vislumbra no presente caso flagrante constrangimento ilegal que autorize o provimento do recurso ou a concessão da ordem de ofício”. (e-doc. 6, p. 5-10, grifei)



    Com efeito, nota-se que o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sequer analisou a tese apresentada pela defesa, de modo que, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Ainda que superado esse óbice, destaco que, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).  



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida da substância cannabis sativa seja pequena (duas porções de maconha, com peso bruto de 24,47g), as instâncias antecedentes consignaram a presença de outros elementos que comprovam o tráfico de drogas, dentre os quais a diversidade da droga (também portava crack), bem como a “apreensão de entorpecentes e materiais costumeiramente utilizados para a embalagem de droga, além de dinheiro, tudo na residência do acusado, evidencia o seu envolvimento com o tráfico de drogas”. (edoc. 3, p.36).  



    Saliente-se que qualquer conclusão contrária, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Inviável, portanto, a tese de absolvição.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente